Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700243-92.2023.8.07.0011 APELANTE: F.H.S.B. APELADO: M.P.D.F.T. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do réu F.H.S.B. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.